Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-05.2019.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000936-05.2019.8.11.0052
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDE PIRES DOS SANTOS - CPF: 249.342.401-87 (APELADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), DEYVISON BARRETO DE SOUZA - CPF: 086.094.676-27 (ADVOGADO), GABRIEL PIRES LEME MORELI - CPF: 050.482.761-83 (APELADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), HIAGO MOACYR PIRES LEME MORELI - CPF: 055.642.831-55 (APELADO), EMILIO CARLOS MORELI - CPF: 340.236.661-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EMILIO CARLOS MORELI - CPF: 340.236.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. TEMA 1.074 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, no qual se buscava a reforma de sentença que homologou partilha amigável sem exigência de certidão negativa de débitos do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, para a homologação da partilha, há necessidade de comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, nos termos do art. 659, § 2o, do CPC e do art. 192 do CTN, conforme a tese firmada no Tema 1.074 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.074 do STJ estabelece que a homologação da partilha ou da adjudicação em arrolamento sumário não se condiciona ao recolhimento prévio do ITCMD, mas exige a comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas.
No caso concreto, verifica-se a existência de pendências tributárias registradas em dívida ativa, tornando necessária a comprovação da quitação para que se efetive a homologação da partilha.
5. A ausência de comprovação da quitação dos tributos implica a nulidade da sentença, impondo-se o retorno dos autos à origem para que sejam adotadas as providências necessárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja comprovado o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio.

Tese de julgamento
: “A homologação da partilha no arrolamento sumário exige a comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, nos termos do art. 659, § 2o, do CPC e do art. 192 do CTN, conforme o Tema 1.074 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 659, § 2o, e 664, § 5o; CTN, art. 192.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.102.087/PR, Tema 1.074; TJMT, N.U 0002539-58.2017.8.11.0034; TJMT, Rac n. 1001129-44.2019.8.11.0044.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão deste Relator, que não conheceu do recurso de apelação que aviou.

Inconformado, o agravante defende a
necessidade de reforma da sentença
para exigir a apresentação da
certidão negativa de débitos
, em conformidade com o art. 192 do CTN e o Tema 1074 do STJ. Discorre que houve erro na interpretação da decisão, pois considerou se tratar do
ITCMD
,
quando a discussão se refere exclusivamente à comprovação de quitação dos tributos devidos pelo espólio. Diante, requer a reforma da decisão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
inge-se dos autos que
Cleide Pires dos Santos e outros requereram abertura de inventário, na forma de arrolamento sumário,
referente aos bens deixados por

Emilio Carlos Moreli
,
tendo o d. magistrado homologado a partilha amigável, condicionando a expedição do formal após a comprovação do pagamento de todos os tributos.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de
apelação
, argumentando que a decisão contrariava o entendimento do STJ, que exige a comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, ainda que não se condicione o arrolamento sumário ao prévio recolhimento do
ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação)
.

O recurso de apelação foi
desprovido
, mantendo-se a sentença recorrida. Em seguida, o Agravante interpôs o presente
Agravo Interno
, sustentando que a decisão monocrática desconsiderou a exigência expressa do Tema 1074 do STJ quanto à comprovação da quitação dos tributos.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, não há prova do pagamento das dívidas do espólio, ante as certidões de divida ativa arroladas no id. 238493224 e seguintes.

Dito isso, tenho que não foi cumprido o disposto no art. 659, §2°, do Código de Processo Civil, e no art. 192 do Código Tributário Nacional.

Nesse passo, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.074), firmou a tese de que, “
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN
”.

Vê-se, portanto, que não houve do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio, de modo que se impõe, a retratação da decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado, para que seja a anulada a sentença de origem, para a comprovação da quitação.

Neste sentido, colaciono os entendimentos deste Tribunal:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TEMA 1.074 DO STJ. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVOS A BENS DO ESPÓLIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou o inventário de Luiz Pinto da Silva, sem a exigência de quitação dos tributos relativos ao espólio, especialmente o IPVA, antes da homologação da partilha. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio antes da homologação da partilha, conforme o art. 664, § 5° do CPC e a tese firmada no Tema 1.074 do STJ. III. Razões de decidir: 3. O Tema 1.074 do STJ estabelece que, embora o ITCMD não seja condição para homologação de partilha, os tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas devem ser quitados. 4. No caso concreto, há pendências de IPVA em relação a bens do espólio, o que inviabiliza a homologação sem sua quitação, conforme determina o art. 192 do CTN e o art. 664, § 5° do CPC. 5. A Fazenda Pública tem interesse na manifestação sobre os débitos tributários do espólio, devendo ser intimada. IV. Dispositivo e tese: 6. Sentença anulada. Recurso de Apelação Cível provido para determinar a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para que sejam adotadas as medidas necessárias à comprovação da quitação dos tributos do espólio. Tese de julgamento: “A homologação da partilha depende da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, nos termos do art. 664, § 5° do CPC e do Tema 1.074 do STJ”. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 659, § 2o, 664, § 5o; CTN, art. 192. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.087/PR, Tema 1.074; TJMT, N.U 0002539-58.2017.8.11.0034
.” (Rac n. 1011970-51.2024.8.11.0003, 5a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 22.10.24)_

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO OU ÀS SUAS RENDAS – IRREGULARIDADE FISCAL – DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PGE-MT – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.074 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA DA QUITAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Para a homologação do plano de partilha é necessária a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas (§5o do art. 664 do CPC). “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN” (Tema 1.074 do STJ)
.” (Rac n. 1001129-44.2019.8.11.0044, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Filho, j. 24.04.24)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
e, via de consequência, cassar a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos à instância de origem para ser comprovado o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas, em observância aos artigos 659, § 2o, do CPC/2015, e 192 do CTN.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025